Tribunal: TCU
Processo: 017.231/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8751/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores do Senado Federal, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, consta que a concessão de aposentadoria referente ao ato Manoel Morais de Queiroz, já foi encerrada; Considerando que, nos atos de Antonio Alexandre da Silva, Luiz Ribeiro de Mendonca, Myria Branca Tres Silva, Sheila Souza Rodrigues e Octaciano da Costa Nogueira Filho, consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi com óbito dos servidores; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) de Manoel Morais de Queiroz, cabe a aplicação do art. 260, §5o do Regimento Interno do TCU; b) Considerar prejudicado os atos de Antonio Alexandre da Silva, Luiz Ribeiro de Mendonca, Myria Branca Tres Silva, Sheila Souza Rodrigues e Octaciano da Costa Nogueira Filho em virtude do falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010; e c) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 017.231/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alexandre da Silva (XXX.917.951-XX); Luiz Ribeiro de Mendonca (XXX.624.757-XX); Manoel Morais de Queiroz (XXX.273.921-XX); Myria Branca Tres Silva (XXX.565.071-XX); Octaciano da Costa Nogueira Filho (XXX.429.641-XX); Sheila Souza Rodrigues (XXX.787.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.